Tribunal: TJES
Processo: 5002802-39.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002802-39.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL CASTRO DUTRA e outros
RECORRIDO: PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002802-39.2020.8.08.0048

Recorrentes: RAFAEL CASTRO DUTRA e EVELYN FERREIRA GONCALVES

Recorrido(a):
PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretendem os recorrentes indenização por danos morais em decorrência da suspensão do plano odontológico contratado, sendo que a negativa em utilização dos serviços teria lhes causado dano moral.

No entanto, fundamentou-se na sentença que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

2. É cediço que a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Segundo a jurisprudência do STJ, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1.426.710/RS, 3ª Turma, DJe 09/11/2016). De fato, o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “
Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado
”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

3. Nesse diapasão, os recorrentes não demonstraram situação de anormalidade decorrente do descumprimento contratual apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral, razão pela qual impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

4. Quanto às
astreintes
em decorrência de suposto descumprimento da obrigação de fazer, eventual incidência no caso será analisada em cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

6. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.